Tribunal: TJES
Processo: 5019155-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019155-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDRE LUIZ LOPES DA SILVA

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO FRAM TOWER

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE POR DÍVIDAS DO FALECIDO. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DE COPROPRIETÁRIA NO POLO PASSIVO. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O TÉRMINO DO INVENTÁRIO. FACULDADE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO INVENTÁRIO. NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença ajuizado por condomínio edilício, que indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça, inclusão da ex-esposa do falecido no polo passivo da demanda e suspensão do feito até o encerramento do inventário. O agravante também sustentou a nulidade da decisão por alegada fundamentação genérica e insuficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão recorrida é nula por fundamentação genérica ou insuficiente; (ii) estabelecer se o espólio faz jus à gratuidade de justiça diante da alegação de indisponibilidade patrimonial e da ausência de documentos comprobatórios da hipossuficiência; (iii) determinar se a ex-esposa coproprietária do imóvel deve integrar obrigatoriamente o polo passivo da execução; e (iv) verificar se o cumprimento de sentença deve ser suspenso até o término do inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida enfrenta os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia e apresenta fundamentação suficiente, inexistindo nulidade pela ausência de manifestação sobre todos os argumentos suscitados pelas partes.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando existirem elementos que indiquem capacidade econômica ou quando a parte, devidamente intimada, deixa de apresentar documentação apta a comprovar a alegada insuficiência financeira.

O magistrado pode exigir a comprovação dos pressupostos para concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, sendo legítimo o indeferimento do benefício quando a parte não atende às determinações judiciais para apresentação de documentos comprobatórios.

A inércia do espólio em apresentar os documentos requisitados, somada à existência de indicativos de rendimentos oriundos de bens integrantes da herança, afasta a presunção de hipossuficiência e impede a concessão da gratuidade de justiça.

Até a realização da partilha, o espólio responde pelas dívidas deixadas pelo falecido, nos termos do art. 1.997 do Código Civil.

As taxas condominiais constituem obrigação propter rem vinculada ao imóvel, sendo solidária a responsabilidade dos coproprietários, o que autoriza o credor a exigir integralmente a dívida de qualquer dos devedores solidários.

Inexistindo partilha dos bens, não há obrigatoriedade de inclusão da ex-esposa coproprietária no polo passivo da execução, sendo legítimo o direcionamento da cobrança exclusivamente contra o espólio.

A habilitação de crédito no inventário configura faculdade do credor e não impede o prosseguimento autônomo da execução ou do cumprimento de sentença.

A ausência de previsão legal de suspensão obrigatória e a inexistência de circunstância excepcional que justifique a paralisação do processo afastam o pedido de suspensão do cumprimento de sentença até o encerramento do inventário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial não é nula por ausência de enfrentamento de todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

A presunção de hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça é relativa e pode ser afastada pela ausência de comprovação documental da incapacidade financeira.

O espólio responde pelas dívidas do falecido até a realização da partilha, dispensando a inclusão obrigatória dos coproprietários no polo passivo da execução.

As taxas condominiais possuem natureza propter rem e podem ser exigidas integralmente de qualquer dos devedores solidários.

A habilitação de crédito no inventário constitui faculdade do credor e não impede o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

A inexistência de previsão legal ou de circunstância excepcional afasta a suspensão do cumprimento de sentença em razão da tramitação do inventário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 2º, 779 e 790; CC, art. 1.997.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração Cível Ap nº 024120231766, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 19.09.2022, pub. 15.12.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.202.662/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17.05.2018, DJe 24.05.2018; TJES, AI nº 5001720-44.2025.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 09.02.2026; STJ, AgInt no RMS nº 64.028/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07.12.2020, DJe 17.12.2020; STJ, AgInt no REsp nº 1.679.850/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20.02.2018, DJe 26.02.2018; STJ, AgInt no REsp nº 2.004.922/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019155-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE ANDRÉ LUIZ LOPES DA SILVA

AGRAVADO:
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FRAM TOWER

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o recurso em aferir a juridicidade da decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, a inclusão da ex-esposa do falecido no polo passivo da demanda, bem como indeferiu o pedido de suspensão do feito, nos autos do Cumprimento de Sentença, ajuizado por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FRAM TOWER.

Em suma, além do Agravante defender a incorreta aplicação dos indeferimentos supramencionados, também argui a nulidade da decisão impugnada sob a alegação de fundamentação genérica e insuficiente.

Pois bem.

Inicialmente, no que tange a alegação de nulidade da decisão por fundamentação genérica e insuficiente, tal argumento não merece prosperar. Isso porque é notável que os pontos principais e essenciais ao deslinde da controvérsia foram analisados e decididos, de forma que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela parte, quando já encontrou motivos suficientes para o embasamento da decisão
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024120231766, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2022, Data da Publicação no Diário: 15/12/2022).

Ainda, como sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.” (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018).

Ademais, quanto à gratuidade da justiça, a parte Agravante aduz a necessidade de concessão, tendo em vista “indisponibilidades decretada em processos de improbidade administrativa que recaem sobre o patrimônio deixado pelo falecido”. Todavia, tal alegação também não merece prosperar.

De acordo com o art.99,§2°, do Código de Processo Civil:

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Dessa forma, cabe a parte Agravante a comprovação da hipossuficiência através de documentos que demonstrem a real situação financeira. No caso concreto, foram realizados dois atos de intimação para apresentação de documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência. Como tal apresentação não foi concretizada pelo espólio, bem como constatou-se a existência de indicativos de rendimentos advindos de outros bens do espólio, o pedido de gratuidade de justiça não é admissível, operando-se a preclusão e o afastamento da presunção de veracidade em decorrência da inércia da parte intimada.

Diante disso, é destacada a pacífica jurisprudência pátria aplicável ao caso:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando inexistente comprovação concreta da incapacidade financeira.

O magistrado pode exigir a produção de provas para verificar a real condição econômico-financeira da parte, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

A apresentação isolada de históricos de créditos do INSS não é suficiente para demonstrar hipossuficiência, quando ausentes documentos como declaração de imposto de renda, extratos bancários e relatório de despesas ordinárias.

O endividamento decorrente de empréstimos consignados configura obrigação assumida voluntariamente e não autoriza, por si só, a concessão da gratuidade da justiça.

A ausência ou ocultação de informações relevantes acerca da situação financeira afasta a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

A decisão recorrida está em consonância com a legislação processual e com a jurisprudência do STJ e do Tribunal local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presunção de hipossuficiência da pessoa natural para fins de gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada diante da ausência de prova concreta da incapacidade financeira.

O endividamento voluntário não constitui fundamento suficiente para a concessão da gratuidade da justiça.

Incumbe à parte requerente comprovar, de forma objetiva e idônea, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais quando instada pelo magistrado.

(TJES - 4ª Câmara Cível, AI n°
5001720-44.2025.8.08.0000
, Des. Robson Luiz Albanez - 09/02/2026)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. WRIT. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ATO JUDICIAL COATOR. TERATOLOGIA E ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO. VOTO DO RELATOR. DECISÃO UNÂNIME. JUNTADA FACULTATIVA. IDENTIDADE DE FUNDAMENTAÇÕES. ATA DE JULGAMENTO. REGISTRO. SUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
[...].3. Não prospera o pedido de concessão de justiça gratuita se a parte postulante não demonstra concretamente ser hipossuficiente, gozando a afirmação de pobreza de presunção relativa de veracidade
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 64.028/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 17/12/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.
1. A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza. Precedentes.
2. No caso, concluiu o Tribunal de origem pela impossibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos moldes previstos na Lei n. 1.060/1950, pois o agravante não demonstrou nos autos a incapacidade financeira para arcar com os ônus processuais. [...].(AgInt no REsp n. 1.679.850/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/2015. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. [...].
2. A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.004.922/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Com efeito, não prospera o requerimento de gratuidade da justiça.

Ademais, no que se refere à alegação de necessidade da inclusão da ex-esposa (co-proprietária) no polo passivo, esta também não merece amparo. Isso porque, ao espólio cabe responder por todas as dívidas deixadas pelo
de cujus
até o momento da partilha oficial dos bens, nos termos do art.1.997, do Código Civil.

Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.

Dessa forma, é imperioso reconhecer a existência de obrigação
propter rem
, haja vista que os créditos devidos, no caso as taxas condominiais, vinculam-se à unidade imobiliária, sendo solidária a responsabilidade dos coproprietários. Sendo assim, é facultado ao credor condominial exigir a dívida comum, por inteiro, de qualquer um dos devedores solidários. Inexistindo a partilha oficial dos bens, não há que se falar em inclusão obrigatória da co-proprietária no polo passivo da demanda, restando legítima a execução apenas em face do espólio, conforme regem os princípios da solidariedade passiva e o estabelecido pelos artigos 779 e 790, do Código de Processo Civil.

Por fim, também não comporta cabimento o pedido de reforma da decisão quanto ao indeferimento da suspensão do feito até o término do inventário. É cediço que a habilitação de crédito no inventários consubstancia mera faculdade conferida ao credor, não se erigindo como óbice à tramitação autônoma da execução ou do cumprimento de sentença, sobretudo em se tratando de cobrança de taxas condominiais vencidas e não pagas desde longa data (2012). Não havendo obrigatoriedade legal ou urgência demonstrada, não há motivação para a suspensão do feito, portanto.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a decisão agravada.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.